Tribunal: TJSP
Processo: 1002458-85.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de veículo - Pretensão de que a penhora recaia sobre 50% do bem, registrado em nome da Embargante, esposa do Executado - Comunhão dos bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que em nome de um só dos cônjuges - Artigo 1660, inciso I, do Código Civil - Dívida contraída em proveito do casal - Aplicação do artigo 1664, do Estatuto Civil -

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de veículo - Pretensão de que a penhora recaia sobre 50% do bem, registrado em nome da Embargante, esposa do Executado - Comunhão dos bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que em nome de um só dos cônjuges - Artigo 1660, inciso I, do Código Civil - Dívida contraída em proveito do casal - Aplicação do artigo 1664, do Estatuto Civil - Possibilidade de penhora da totalidade do bem - Recurso provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000756017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002458-85.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ROSELY
GOMES SANTIAGO ME, é apelada FERNANDA DE FREITAS POLI.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.508
APEL.No: 1002458-85.2018.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS (5a VARA FORO REG VILA MIMOSA)
APTE. : ROSELY GOMES SANTIAGO ME
APDA. : FERNANDA DE FREITAS POLI
JUÍZA PROLATORA: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de veículo -
Pretensão de que a penhora recaia sobre 50% do bem,
registrado em nome da Embargante, esposa do Executado -
Comunhão dos bens adquiridos na constância do casamento,
por título oneroso, ainda que em nome de um só dos
cônjuges - Artigo 1660, inciso I, do Código Civil - Dívida
contraída em proveito do casal - Aplicação do artigo 1664,
do Estatuto Civil - Possibilidade de penhora da totalidade do
bem - Recurso provido.
A r. sentença de fls. 136/138 julgou procedentes embargos de
terceiro para livrar da penhora a metade que recaiu sobre o veículo descrito na
inicial, pertencente à Embargante. A Embargada foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Apela a vencida (fl. 142) alegando, em resumo, que a origem
da dívida firmada pelo então companheiro e atual esposo da Apelada, refere-se à
aquisição de materiais de construção. Diz que os cheques objeto da execução foram
emitidos em 2012 e que na época o casal já residia no imóvel descrito no certificado
de registro do veículo, o qual se encontra no nome da Embargante. Diz que a Autora
beneficiou-se dos bens adquiridos e que a penhora deve ser realizada sobre a
totalidade do veículo penhorado.
Recurso preparado (fl. 147).
Contrarrazões às fls. 154/156.
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por FERNANDA DE
FREITAS POLI pretendendo a liberação da penhora de 50% do veículo marca Honda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modelo CRV, ano 2012, placas FBT 7356, constrito nos autos da execução movida
por ROSELY GOMES SANTIAGO ME em face de LEONARDO POLI.
Aduz a Autora que é esposa do Executado e que foi
surpreendida com a penhora e remoção do automóvel. Diz que é detentora de 50% do
veículo, pois, é casada com o Executado em regime de comunhão de bens.
A ação foi julgada procedente para livrar da penhora a metade
do veículo pertencente à Embargante.
Recorre a Embargada pretendendo a penhora sobre a
totalidade do bem.
Cumpre ressaltar que o veículo objeto da constrição foi
adquirido na constância do casamento e a propriedade foi registrada apenas em
nome da Embargante. No curso da execução houve a penhora integral do automóvel.
Como é consabido, os bens adquiridos na constância da
sociedade conjugal, a título oneroso, ainda que em nome de apenas um dos
cônjuges, pertencem a ambos, nos termos do disposto no artigo 1.660, I, do Código
Civil.
Ademais, dispõe o artigo 1.664, do Estatuto Civil que: “os
bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela
mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às
decorrentes de imposição legal.".
Nesse passo, é de se presumir que o veículo foi adquirido pelo
esforço comum dos cônjuges.
Consoante afirmado pela ora Apelante, a dívida originou-se da
aquisição de pisos e materiais de construção para o imóvel em que a Embargante e seu
esposo(Executado) residiam. Não houve irresignação da Embargante quanto a tal
afirmação.
Pelo que se conclui, a dívida foi contraída na vigência do
matrimônio, em benefício da entidade familiar.
Em razão da natureza da dívida, presume-se que foi constituída
em favor da família, não havendo que se falar em liberação de 50% do veículo
penhorado.
Vale ressaltar que para a objetivada exclusão da meação da
esposa do Executado, imprescindível a comprovação de não ter a dívida por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraída beneficiado a entidade familiar.
Na hipótese, não foi demonstrado pela Embargante qualquer
situação excepcional que autorizasse afastar a meação do bem ou ainda que o bem
tenha sido adquirido com recursos particulares da Embargante, adquiridos anteriores
ao casamento.
Destarte, a penhora da integralidade do bem é possível, já que
se trata de dívida contraída em proveito da família, pela qual também respondem os
bens em comunhão. E, note-se que a Embargante não apresentou provas que
afastassem tal presunção, ônus que lhe cabia.
Assim sendo, não há que se falar em penhora apenas de 50%
sobre o valor, eis ter sido a dívida contraída em proveito da família.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para permitir que
a penhora recaia sobre a totalidade do veículo penhorado.
Fica invertida a verba sucumbencial, devendo a Embargante
efetuar o pagamento da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa,
sentença, descabida a fixação de honorários recursais (cf. EDcl no AgInt no REsp
n.o 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de julgamento:
04/04/2017).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica